Tribunal: STF
Processo: RE 74493
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. EXTINÇÃO DE MANDATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI
4.686/65. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DE MANDATO NÃO ACOLHIDA POR
CONSTITUIR INOVAÇÃO A CAUSA.- PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA O QUE
IMPORTA FIXAR E O MOMENTO EM QUE OS EXPROPRIADOS RECEBEM, AINDA QUE
MEDIANTE TRANSAÇÃO AMIGÁVEL, O PREÇO DA INDENIZAÇÃO.- NÃO APLICAÇÃO
DA LEI 4.686/65.